Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Habeas corpus anterior. Repetição. Habeas corpus não admitido.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, de próprio punho, em que se pretende reconsideração de sanções aplicadas em execução penal por falta grave.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há identidade entre os pedidos e fundamentos do writ e aqueles analisados em habeas corpus anterior.
III. Razões de decidir
3. Não se admite do habeas corpus que é mera repetição de habeas corpus anterior - idênticos pedido e causa de pedir.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus não admitido.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1712331, 0719250-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE 16/06/2023.